Tribunal: TJDFT
Processo: 0740151-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740151-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA PEREIRA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NOEL PEREIRA - CPF: 008.463.331-04 AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SHCE SUL QUADRA 203 D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, 31 de março de 2023 12:07:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator